Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735584-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILEA MALATO DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILEA MALATO DO AMARAL contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS SUL, ora agravado, nos seguintes termos: "Antes de apreciar os embargos de declaração apresentados no ID 104742798, esclareça a parte Requerida se houve negativa do Condomínio Autor de acesso às atas de Assembléia do período da atual administração, bem como das contas apresentadas pela mencionada administração. Em caso negativo, a prova requerida poderá ser produzida pela própria embargante, mediante juntada dos referidos documentos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se” (ID 30504491). A agravante alega que, "como poderá a ré/reconvinte desincumbir-se da obrigação em ter as provas na posse do Condomínio, quando já demonstrou a ilegalidade dos atos condominiais apresentados em documentos, pelo próprio Condominio/Autor/Reconvindo, exceto com a exibição dos documentos requeridos, doutra forma deixou o Juízo de decidir sobre o recurso próprio que lhe foi interposto, os embargos, pela ré/reconvinte, além de impor condição insuperável, de onde tirar os documentos do condomínio sem a sua autorização, como obtê-los, se os mesmos são de origem e posse da Administração Condominial, firma-se a impossibilidade, a prova diabólica”. E pede: “Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada de ID105583548 e determinar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos de ID104742798, nos termos que foram opostos”. Preparo regular (IDs 30504494 e 30504496). É o breve relatório. Decido. A agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual a definição: "Antes de apreciar os embargos de declaração apresentados no ID 104742798, esclareça a parte Requerida se houve negativa do Condomínio Autor de acesso às atas de Assembléia do período da atual administração, bem como das contas apresentadas pela mencionada administração”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora